Tribunal: STF
Processo: ARE 1389919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTUAÇÕES LAVRADAS PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Embargante que deixou de proceder ao registro eletrônico de notas fiscais emitidas aos consumidores, violando o disposto no art. 7º, §1º, 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007. Pretensão da empresa, ora embargante, à anulação das autuações lavradas pelo PROCON e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada, o recálculo dos índices aplicáveis aos juros de mora, bem como a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Autuações lavradas pelo PROCON que contêm elementos suficientes (descrição da infração, dispositivo legal violado e dados das notas fiscais não emitidas) para identificação pela empresa autuada das infrações cometidas. Embargante que apresentou defesa na esfera administrativa. Não configurada violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.



    MULTA APLICADA. Inexistência de caráter confiscatório. Lei Estadual nº 12.685/2007 que em seu art. 7º estabelece a fixação de multa por cada nota fiscal não registrada, e não por cada autuação. Ausência de afronta ao princípio do “non bis in idem”. Valor fixado que atendeu aos exatos termos da legislação vigente. Proporcionalidade do valor da multa, dado o porte econômico da empresa autuada e o fato de que ao todo a empresa deixou de registrar quarenta notas fiscais. Impossibilidade de que a multa seja relevada, ante a natureza não tributária das autuações. Inaplicabilidade do art. 92, da Lei nº 6.374/1989.



    PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO VIOLAÇÃO. Período de aproximadamente um ano entre a publicação da lei que instituiu a aplicação da multa e a data de cometimento da primeira infração, não merecendo prosperar que não tinha conhecimento da alteração da legislação.



    JUROS DE MORA. Aplicação dos índices previstos na Taxa SELIC, ainda que os débitos ora impugnados não possuam natureza tributária. Extensão do entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000. Precedentes desta C. Corte. Reformada r. sentença somente nesse ponto.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Manutenção. Observância pela r. sentença dos parâmetros previstos no art. 85 do CPC/2015. Sucumbência mínima da Embargada. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente